Tribunal: TJDFT
Processo: 0004964-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004964-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "n", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - DOLO EVIDENCIADO - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVO - CRIMES PATRIMONIAIS - DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PENA DE MULTA - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria do latrocínio tentado ficaram devidamente demonstradas pelos elementos de provas coligidos aos autos. 2. Ainda que, inicialmente, os agentes tivessem a intenção somente de subtrair bens, assumiram o risco do evento morte, uma vez que utilizaram arma de fogo para garantir, além das suas impunidades, a efetiva subtração do bem. 3. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, aliada aos demais elementos de provas, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos. 4. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. 5. Considerando, pois, que a pena de multa deve, certamente, seguir a sorte da pena privativa de liberdade, e que, embora, no caso sob exame, a magistrada não tenha se valido dessa regra, houve a aplicação de critério mais favorável ao réu, que deve prevalecer. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 226 do Código de Processo Penal, ao considerar válido o reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas na esfera policial. Defende, ainda, que deve ser absolvido do crime de latrocínio tentado, diante da fragilidade fático-probatória dos autos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Deixa, contudo, de indicar quaisquer dispositivos legais tidos por malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LVI, e XLVI, da Constituição Federal, pleiteando o reconhecimento da ausência de arguição de suspeição pelo órgão julgador. Suscita a necessidade de observância ao devido processo legal, a ampla defesa, e ao contraditório. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta transgressão ao artigo 226 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da matéria em debate demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à tese recursal acerca da absolvição do crime de latrocínio tentado, e ao dissenso pretoriano invocado, pois “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Registre-se, ainda, quanto ao dissenso pretoriano, o entendimento da Corte Superior no sentido de que “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porquanto não cuidou o recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Ressalte-se que foi apontada alínea inexistente no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Assim sendo, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe, já que a deficiência na fundamentação do presente apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não deveria subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV, LVI, e XLVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028